Tribunal: TJMT
Processo: 1002293-87.2021.8.11.0007
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002293-87.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ALESSANDRA DOS SANTOS PEREIRA (APELADO), ALESSANDRA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 053.363.881-06 (APELADO), JOAO DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 913.923.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA OLA PEREIRA - CPF: 916.555.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE APARECIDA LAZZAROTTO RICARDO - CPF: 919.960.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PEREIRA - CPF: 972.565.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO KISCHENER MENDES - CPF: 041.267.391-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA OLA - CPF: 975.703.381-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Dano qualificado por motivo egoístico. Extinta a punibilidade da ré. Decadência. Recurso ministerial. Ausência de queixa-crime. Ação penal Privada.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta
pelo Ministério Público contra a sentença
que

declarou extinta a punibilidade quanto ao crime de dano qualificado pelo motivo egoístico (
CP,
art. 163, parágrafo único, IV),
pel
a decadência do direito de queixa. O recurso ministerial visa à condenação da ré pelo delito de dano qualificado, sob o argumento de que, tratando-se de violência patrimonial no contexto de violência doméstica, deve ser afastada a exigência de queixa-crime.

II. Questão em discussão

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão: (i)
definir se é possível afastar a exigência de queixa-crime para a instauração da ação penal por dano qualificado pelo motivo egoístico (art. 163, parágrafo único, IV, do CP), quando o fato é praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, à luz da Convenção de Belém do Pará e da Lei Maria da Penha.

III. Razões de decidir

3.
O art. 167 do Código Penal estabelece que o crime de dano qualificado pelo motivo egoístico se processa exclusivamente mediante queixa-crime, caracterizando-se como ação penal de iniciativa privada.

4.
A Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não alterou a natureza da ação penal dos crimes patrimoniais, salvo para os casos de lesão corporal leve, conforme decisão do STF na ADI 4424.

5.
A Convenção de Belém do Pará, incorporada pelo Decreto n. 1.973/1996, não impõe a adoção de ação penal pública incondicionada para todos os crimes de violência doméstica, nem revoga normas internas que conferem à vítima a titularidade da ação penal.

6.
A ausência de oferecimento de queixa-crime no prazo de seis meses, conforme
arts
. 38 do CPP e 103 do CP, conduz à decadência do direito de ação e à consequente extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo

7
. Recurso não provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 103, 107, IV, 163, parágrafo único, IV, e 167; CPP, art. 38; Lei n. 11.340/2006; Decreto n. 1.973/1996.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 4424; STJ, HC 496136, Rel.a Min.a Laurita Vaz,
DJe
11.06.2019; TJDF, Ap. Crim. 0000238-78.2013.8.07.0006, Rel. Des. Jair Soares, j. 25.05.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta
pelo Ministério Público
contra a sentença proferida
pelo Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Alta Floresta
/MT
,
na Ação Penal n.

1002293-87.2021.8.11.0007
,
n
a qual
a
apelad
a
foi condenad
a
apenas pelos
crime
s
de
ameaça e lesão corporal

(
arts
.
147 e 129, §

9o,
ambos
do Código Penal
)
, com as implicações da Lei n
.
11.340/2006
, bem como foi declara
da
extinta
a punibilidade em relação ao delito tipificado no art. 163, parágrafo único, IV, do CP,
com fundamento no
art. 107, IV
, do CP
(decadência)
.

Nas razões recursais, o
apelante

busca a reforma da sentença para condenar a acusada pela prática do crime de dano qualificado pelo motivo egoístico (
CP,
art. 163, parágrafo único,

IV), sustentando que, nos crimes de violência patrimonial praticados em âmbito doméstico ou contra a mulher, deve ser afastada a necessidade de representação da vítima prevista no art. 167 do C
P

(Id 2
75030398
).

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do
r
ecurso (Id 2
75030400
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se
pelo não provimento
do apelo ministerial
(Id
2
75910399
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Extrai-se d
a denúncia que
no dia
17
de novembro de
2019, por volta das 1h19min, em frente à residência situada na Avenida Central,
no
Bairro Jardim Panorama,
em
Alta Floresta/MT,
a ré,
por
motivo
egoístico de não aceitar a separação, dolosamente, destruiu algumas telhas e o vidro das janelas da residência de sua
ex-convivente
Maria
Ola
(Fato 2 – Id
275029872).

Além disso,
na mesma ocasião,
a apelada
ameaçou causar mal injusto e grave
e
ofendeu a integridade corporal da sua
ex-convivente
(Fatos 1 e 2).

Em vista disso, fo
ram

imputada
s

à apelad a a s conduta s tipificada s no
art. 147,
art.
129, § 9o e art. 163, p
arágrafo único
, IV,
todos
do Código Penal,
em concurso material, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em
1
0.10.2024
, sobreveio a sentença, sendo

a ré
condenada apenas pelos
crime
s
de
ameaça e
de
lesão corporal
(
arts
.
147 e 129, §

9o,
ambos
do Código Penal
)
, com as implicações da Lei
Maria da Penha
, bem
como foi declara
da
extinta
a punibilidade em relação ao delito
de dano qualificado,
tipificado no art. 163, parágrafo único, IV, do CP,
com fundamento no
art. 107, IV
, do CP
(decadência)
–
(Id 2
75030382
).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, visando
à
reforma da sentença para condenar a acusada pela prática do crime de dano qualificado pelo motivo egoístico (
CP,
art. 163, parágrafo único, IV), sustentando que, nos crimes de violência patrimonial praticados em âmbito doméstico ou contra a mulher, deve ser afastada a necessidade de representação da vítima prevista no art. 167 do Código Penal, dada sua incompatibilidade com a Convenção de Belém do Pará, que tem como finalidade precípua a erradicação de toda forma de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher.

No entanto, após a detida análise
dos autos
, verifico que a pretensão ministerial
não merece amparo
.

Consoante mencionado, a
ré foi denunciada pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, CP), lesão corporal (art. 129, §

9o, CP) e dano qualificado pelo motivo egoístico (art. 163, parágrafo único, IV, CP), todos praticados contra sua
ex-co
nvivente
, no contexto de violência doméstica.

O
magistrado
de primeiro grau declarou extinta a punibilidade em relação ao crime de dano qualificado, em razão da decadência do direito de queixa.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à possibilidade de condenação da ré pelo crime de dano qualificado pelo motivo egoístico, a despeito da ausência de queixa-crime.

O art. 167 do Código Penal estabelece expressamente que
“
nos casos do art. 163, inciso IV do seu parágrafo e do art. 164, somente se procede mediante queixa
”
.

Assim
sendo
, o crime de dano qualificado pelo motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima (
CP,
art. 163, parágrafo único, IV) processa-se mediante ação penal de iniciativa privada.

No caso em apreço, conforme consta do boletim de ocorrência, os fatos ocorreram em 17
.
11
.
2019, tendo a vítima permanecido inerte, deixando de oferecer queixa-crime contra a agressora
, ora apelada,
no prazo legal de 6 meses, previsto no art. 38 do Código de Processo Penal e no art. 103 do Código Penal.

O Ministério Público sustenta que o art. 167 do
CP
seria incompatível com a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n
.
1.973/1996, e com a Lei Maria da Penha (Lei n
.
11.340/2006), que têm como finalidade precípua a erradicação de toda forma de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher.

Contudo,
esse entendimento não se sustenta.

A Lei Maria da Penha (Lei n
.
11.340/2006) não alterou a natureza da ação penal dos crimes praticados em contexto de violência doméstica, salvo no caso específico do crime de lesão corporal leve, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4424.

Para os demais crimes, permanece a regra geral estabelecida no Código Penal quanto à natureza da ação penal, seja ela pública incondicionada, pública condicionada à representação ou privada.

Desse modo, n
o caso do crime de dano qualificado pelo motivo egoístico, o legislador optou expressamente pela
ação penal de iniciativa privada
, conforme disposto no art. 167 do Código Penal, não havendo qualquer dispositivo na Lei Maria da Penha ou na Convenção de Belém do Pará que altere essa natureza.

Ademais, a declaração de
inconvencionalidade
de dispositivo legal deve ser medida excepcional, somente aplicável quando houver manifesta incompatibilidade entre a norma interna e o tratado internacional, o que não se verifica no presente caso.

A Convenção de Belém do Pará estabelece diretrizes gerais para a prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher, mas não impõe um modelo específico de persecução penal que obrigue os Estados-partes a adotarem a ação penal pública incondicionada para todos os crimes praticados contra a mulher.

Importante consignar que
a opção legislativa pela ação penal privada para determinados crimes não viola, por si só, os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, desde que sejam assegurados à vítima os meios adequados para o exercício de seus direitos.

Ressalte-se, ainda, que a exigência de queixa-crime para o processamento do crime de dano qualificado pelo motivo egoístico não significa impunidade, mas apenas confere à vítima a prerrogativa de decidir sobre a instauração da persecução penal, em respeito à sua autonomia.

Conforme bem pon
derado
pela
D
efesa em suas contrarrazões, há críticas técnicas à interpretação ampliativa da Lei Maria da Penha que termina por retirar grande parte da autonomia individual das mulheres, retornando aos tempos em que suas opiniões e desejos não deveriam ser considerados.

No caso concreto, a vítima, apesar de ter registrado boletim de ocorrência e participado da audiência de instrução, não manifestou interesse em oferecer queixa-crime contra a ré pelo crime de dano qualificado, deixando transcorrer
in albis
o prazo decadencial de 6 meses.

Sobre o tema
:

“
O crime de dano qualificado por motivo egoístico é de ação penal privada, de titularidade do ofendido ou seu representante legal, e deve ser iniciada por meio de queixa-crime, de modo que o processamento da ação penal por parte do Ministério Público constitui nulidade insanável.
”
(STJ, HC 496136, Rel.a Min.a Laurita Vaz,
DJe
11.6.2019).

“2 - O crime de dano qualificado pelo motivo egoístico e considerável prejuízo à vítima somente se procede mediante queixa (art. 167, CP
) .
3 - Transcorrido mais de seis meses da data do conhecimento da autoria, sem que a ofendida tenha oferecido queixa-crime, deve ser extinta a punibilidade do réu, em razão da decadência, nos termos do art. 107, IV, e art. 103, ambos do CP.”
(
TJDF
,
20130610002414 0000238-78.2013.8.07.0006, Rel
. Des.
J
air
S
oares
,
Segunda Câmara Criminal, j.
25
.
5
.
2017
).

Nesse contexto
,
deve ser mantida a extinção d
a punibilidade da ré em relação ao crime de dano qualificado pelo motivo egoístico, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Pelo exposto, em

consonância
com o parecer da PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025